Tribunal: TCU
Processo: 032.500/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 319/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.500/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joelino Fernandes dos Anjos (XXX.576.766-XX); Josimar Ribeiro do Nascimento (XXX.428.805-XX); Lucas Evangelista Dias de Carvalho (XXX.411.668-XX); Maria das Gracas Ferreira Pedrosa da Cruz (XXX.830.144-XX); Marinez Carmen de Oliveira Cardoso (XXX.122.144-XX); Marzaleide Cunha de Oliveira Sena (XXX.271.561-XX); Nerci Peres Recalde (XXX.288.318-XX); Paulo Roberto Meira (XXX.657.914-XX); Rubens Cesar e Silva (XXX.414.601-XX); Silvia Oliveira Pereira (XXX.024.567-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.